Tribunal: TJDFT
Processo: 0721213-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, § 8o, DO CPC. MONTANTE FIXADO PELO JUÍZO SINGULAR. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a correção do valor dos honorários de advogado arbitrado pelo Juízo singular mediante apreciação equitativa.
2. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. 2.1. Nas hipóteses em que não houver condenação ou, se não for possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários deverá levar em conta o valor atualizado da causa.
3. Ocorre que no caso em deslinde a aplicação do percentual máximo de 20% (vinte por cento) do valor da causa resulta na fixação de honorários de advogado irrisórios diante do contexto do labor desenvolvido pelos patronos das partes, a despeito de não revelar a demanda elevada complexidade e do curto tempo de duração do processo. 3.1. Por essa razão deve ser observada a regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC, que permite a utilização do critério da apreciação equitativa para o arbitramento do valor relativo aos honorários de advogado.
4. No caso, mostra-se razoável a condenação da ré ao pagamento de honorários de advogado no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
5. Recurso conhecido e provido.